Tribunal: TJES
Processo: 0003099-08.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003099-08.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEISON RIBEIRO RAINHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
VIAS DE FATO. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDOS. DISPENSÁVEIS. OUTRAS PROVAS.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

1.
PRELIMINAR.

A
lega
da
nulidade do feito diante da não realização de audiência para retratação da vítima.
Em
se trata
ndo
de contravenç
ão
pena
l
, a aç
ão
pena
l é
públicas incondicionada.
Assim,
é
desnecessária a realização de
tal
audiência.
Precedente do STJ.
Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.
A
contravenção de vias de fato, é diversa das lesões corporais, exatamente por referir-se a conduta
que
agride a integridade corporal sem deixar marcas/vestígios,
por isso, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que dispensa-se a realização de exame pericial, podendo ser comprovado pela prova testemunhal.
A
materialidade encontra-se comprovada
pelas declarações das vítimas,
que
apresenta
ram
relatos coerentes e harmônicos na esfera policial e em
J
uízo,
os quais foram corroborados pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência.

3
. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico pela
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Precedente do STJ.

4.
A
respeito
do crime de dano, o recorrente alega que
não
há provas aptas a comprovar que foi ele o responsável por atear fogo nas portas do guarda-roupas da vítima. Todavia,
a

materialidade
e a autoria
encontra
m
-se comprovada
pel
as fotos
e

pelo Exame
de Constatação de Danos
que confirmam os danos, os quais foram atribuídos ao réu pela vítima
Juliana, em suas declarações inquisitoriais e judiciais. Além disso, o próprio réu confirmou
a prática,
por estar sob efeito de drogas.

5.
M ant ida s a s condenaç ões
do réu pel
a contravenção de

vias de fato e
pelo crime de
dano.

6
.

Recurso conhecido e
im
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003099-08.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEISON RIBEIRO RAINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA AÇÃO

A Defensora Dativa, preliminarmente, alega nulidade do feito diante da não realização de audiência para retratação da vítima.

Ocorre que somente há previsão de realização de audiência preliminar as ações penais públicas condicionadas à representação.

Todavia, as contravenções penais se tratam de ações penais públicas incondicionadas.

Assim, seria desnecessária a realização de audiência preliminar na hipótese dos autos, por isso, não merece ser acolhida a preliminar.

Inclusive, é nesse sentido a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte julgado:

“
(...) 6. Em relação ao crime de disparo de arma de fogo e à
contravenção penal de vias de fato, contudo, descabe falar em trancamento da ação penal. Isso porque ambos os ilícitos são de ação pública incondicionada, na qual a atuação do Ministério Público independente de manifestação de vontade da ofendida ou de terceiros e, portanto, a retratação da companheira do réu não representa ausência de condição de procedibilidade e não tem qualquer repercussão quanto a tais condutas
. Por certo, caso reste evidenciada a presença de justa causa para a persecução penal, deverá o Parquet oferecer denúncia contra o réu, em observância ao princípio da obrigatoriedade (CPP, art. 24). 7.
A Lei de Contravenções Penais, em seu artigo 17, estabelece que a ação penal é pública em relação a todas as infrações tipificadas nesse diploma legal.
(...) (RHC n. 88.515/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Pelo exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
GEISON RIBEIRO RAINHA
em face da Sentença
de fls.
140/143

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
1
ª Vara
Criminal de Itapemirim
/ES, que o condenou pela prática d
a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec.-Lei. Nº 3688/41)
,
na forma da Lei
Maria da Penha
,
e crime de dano
qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. I
do Código Penal
),
aplicando-lhe
a
pena de
6

(
seis)

meses de detenção,
17 (dezessete) dias de prisão simples

e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia
que, em
25
de
outubro
de 201
7
, em
Campo Acima, no município de Itapemirim
,
o réu,
após discussão verbal, ofendeu a integridade física de sua companheira Juliana, bem como de sua mãe, Maria Helena,
quando esta
tent
ou
in
t
ervir
na discussão
.

A defesa pretende a absolvição do réu, quanto ao crime de vias de fato, alegando fragilidade do acervo probatório, ante a ausência de laudo do emprego de violência contra a pessoa.

Primeiramente, ressalto que a contravenção de vias de fato diferencia-se das lesões corporais exatamente por referir-se a condutas que agridem a integridade corporal sem deixar marcas/vestígios. Por isso, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que dispensa-se a realização de exame pericial, podendo ser comprovado pela prova testemunhal.

Nesse sentido, cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu. 2. De acordo com precedentes desta Corte,
a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito.
A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

Assim, a materialidade encontra-se comprovada pela prova testemunhal, eis que, como bem fundamentado na sentença, restou claro, pelas declarações das vítimas, que, naquela data, o réu, após tentar pegar dinheiro de sua companheira para comprar drogas, começou uma discussão e empurrou a vítima Juliana, tendo, em seguida, acertado sua genitora com uma cotovelada, quando esta tentou afastá-lo.

As vítimas apresentaram relatos coerentes e harmônicos na esfera policial e em Juízo, os quais foram corroborados pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, pois essas condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

A respeito do crime de dano, o recorrente alega que não há provas aptas a comprovar que ele foi o responsável por atear fogo nas portas do guarda-roupas da vítima.

Todavia,
a

materialidade
e a autoria
encontra
m
-se comprovada
s

pel
as fotos
de fls. 51/54
e,

pelo Exame
de Constatação de Danos
de fl.
55,
que confirmam os danos, os quais foram atribuídos ao réu pela vítima
Juliana, em suas declarações inquisitoriais e judiciais.

Além disso, o próprio réu confirmou em seu interrogatório que teria quebrado o guarda-roupas, quando estava sob efeitos de drogas.

Portanto, cumpre
manter
a condenação do réu nos exatos termos da sentença.

N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais
à
patron
a
dativ
a
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.